Tribunal: STF
Processo: ARE 1462407
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (fl. 10, Doc. 6):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, §2º, DA CF. PORTADOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE. 



    1. Comprovada a existência de moléstia profissional, considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada, bem como que esta foi decorrência da atividade laboral, o credor da Fazenda Pública faz jus à antecipação de crédito humanitário, previsto no art. 100, §2º, da Constituição Federal.



    2. Segurança concedida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram desprovidos (Doc. 10).



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE RONDÔNIA alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 100, § 2º, da Carta Magna, que trata da fila super preferencial de precatórios para credores com doença grave. 



    Argumenta que “Do ponto de vista do pagamento de precatórios, deve-se ter em mente que a interpretação do que vem a ser doença grave não pode ser realizado sem requisitos claros, sob pena de haver uma infração ao princípio da isonomia, permitindo-se que algumas partes sejam beneficiadas sem que haja justificativa plausível para tanto” (fl. 8, Doc. 14).



    Afirma que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentado” (fl. 10, Doc. 14).



    Requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e afastar a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) é incabível a análise de legislação infraconstitucional na via recursal extraordinária; e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



     



    Seguem os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-6, Doc. 6):



    “O impetrante pleiteia a antecipação do pagamento de seu precatório, por ser portador de moléstias profissional grave. 



    O art. 100 da Constituição Federal prevê que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    A regra constitucional de ordenação de pagamentos dos créditos resultantes de condenação da Fazenda Pública, tem por objetivo observar a igualdade entre os credores e a boa elaboração e execução orçamentária. 



    O §1º do mencionado dispositivo constitucional criou um regime diferenciado para os créditos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública, porquanto ligados às necessidades essenciais do indivíduo, merecendo, portanto, tratamento especial. 



    Destaca-se: 



    […]



    Contudo, a Emenda Constitucional nº 62/2009, criou entre os créditos de natureza alimentícia, uma “superpreferência”, fundada agora em critérios subjetivos do credor. 



    Preconiza o dispositivo mencionado que: 



    […]



    Assim, para fazer jus à superpreferência prevista no §2º do art. 100 da Constituição Federal é necessário que o credor preencha os critérios de natureza objetiva e subjetiva, quais sejam a condição de se tratar de crédito de natureza alimentar (objetiva) e credor com 60 anos de idade ou portador de doença grave ou ser deficiente (subjetiva). 



    Regulamentando o mencionado dispositivo constitucional, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 115/2010, que elencou em seu art. 13 doenças consideradas graves, in verbis: 



    […]



    Com efeito, o laudo médico acostado no (ID 11737301), subscrito pela médica ortopedista Helena Cristina Silveira e Silveira, atesta que José Erivaldo Teixeira Machado, trabalha na área operacional, fazendo investigação, cumprimento de mandado de prisão, além de atendimento ao público, apresenta epicondilite lateral do cotovelo direito e esquerdo, neurite do nervo mediano punho direito e esquerdo, tendinite do manguito rotador do ombro direito e esquerdo, do lado direito já com rotura e lesão, bursite dos ombros direito e esquerdo, doenças relacionadas a sua função laboral (LER/DORT). CID: 75.5/M75.1/M77.1/G56.0. 



    Ademais, constam nos autos (ID 11737405), diversos exames de imagens (ressonância magnética e ultrassonografia), que atestam, mediante laudo do médico José Dalla Vecchia, especialista em Radiologia e Ultrassonografia, que o impetrante é portador de Tendinopatia, Tenossinovite, Bursite etc. 



    A ausência de data no laudo ortopédico não conduz à desconsideração do documento, pois conjugado com os exames médicos acostados, realizados em 12/11/2019, comprovam as moléstias profissionais. 



    De fato, entendo comprovada a existência de moléstia profissional, considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada, bem como que esta foi decorrência da atividade laboral. 



    Saliente-se que para o Mandado de Segurança a prova deve ser pré-constituída, não se permitindo a instrução processual. Os documentos juntados aos autos fazem toda a prova possível e não é cabível ao órgão julgador fazer qualquer ilação de não veracidade ou não validade deles. 



    É bem verdade que já me posicionei de forma diferente, no sentido de que laudos como os ora juntados aos autos não demonstrariam, à saciedade, a condição de moléstia resultante da atividade laboral. Mas, evoluindo nesse pensamento, penso não se poder exigir qualquer outro tipo de prova, haja vista não ser o Mandado de Segurança palco próprio para isso. Da mesma forma, não se pode colocar em xeque os laudos apresentados pela parte, quando elaborados por profissionais capacitados. E para se observe que o colocar em xeque qualquer documento juntado aos autos necessitaria de elementos hábeis. Não há, nos autos, quaisquer elementos que possam desnaturar os laudos apresentados pelo ora impetrante. 



    Destarte, resta comprovado que o impetrante preenche os requisitos dispostos no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 e artigo 11, inciso II, da Resolução nº 303/2019-CNJ.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, os seguintes julgados: ARE 1.458.659/RO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 6/10/2023; ARE 1.456.690/RO, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 21/9/2023; ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/9/2023; ARE 1.455.115/RO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/9/2023; e ARE 1.458.673/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/10/2023. Quanto a este último precedente, encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente